Tribunal: TJBA
Processo: 8107739-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107739-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA PEREIRA CANTUARA RIBAS e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória julgada parcialmente procedente, em que o autor buscou reparação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, atribuída à ausência de relação jurídica contratual entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela indevida inscrição do autor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de contrato;

(ii) analisar a manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais); e

(iii) avaliar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Restou configurada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não demonstrou a regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes, deixando de apresentar, até a sentença, o contrato firmado entre as partes.

4. A responsabilidade civil da instituição financeira é reconhecida, dada a necessidade de garantir segurança nos serviços prestados ao consumidor.

5. O dano moral ficou caracterizado, sendo mantido o quantum indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em consonância com precedentes do TJBA para casos análogos.

6. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015, ante o desprovimento do recurso da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de relação jurídica contratual, configura falha na prestação do serviço e dano moral passível de reparação.

2. O quantum indenizatório deve observar as peculiaridades do caso concreto e os padrões adotados em situações análogas.

3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte recorrente que tenha seu recurso desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8107739-09.2022.8.05.0001, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante/Apelado BANCO ORIGINAL S.A e como Apelado/Apelante ANA PAULA PEREIRA CANTUARA RIBAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. De outro lado, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA